Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749818-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PAULO BARRELIN, CONSTRUTORA J R BARRELIN LTDA - EPP, JORGE PAULO BARRELIN FILHO AGRAVADO: HERMANN CORTIZO DEBIAGI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade que decretou a revelia dos réus, ora agravantes. Os agravantes afirmam que buscam a reforma da decisão agravada com fundamento nas seguintes teses: i) a decisão interlocutória, apesar não estar enumerada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, merece ser apreciada pelo colegiado em razão do grande prejuízo a ser impingido se fosse aguardada a prolação da sentença, tendo em vista que a tese principal do agravantes afeta o prosseguimento do feito no Juízo singular especializado, por se tratar a relação jurídica, na verdade, de parceria entre as partes, ou seja, de ação cível, como bem deixou claro o causídico do agravado, ao realizar pedido alternativo de restituição de valores e protocolar a ação no primeiro momento no juízo cível, e não de uma sociedade em conta de participação, que requer a cláusula de affectio societatis, admitindo lucro ou prejuízo ao final da empreitada; ii) a prestação do serviço administrativo do judiciário deve-se ater ao princípio da eficiência, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, princípio que não está sendo observado pelo art. 9o, § 1o, da Resolução n. 185/2013, quando este, inconstitucionalmente, exime o judiciário de falha técnica na transmissão de dados entre as estações de trabalho e a rede de comunicação pública; iii) o tempo de atraso de 7 (sete) segundos não deve ser suficiente para a decretação da pena de revelia aos agravantes, sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 21511489; 21511490). Após a intimação para manifestação sobre eventual não conhecimento do recurso (ID n. 21545104), os agravantes apresentaram petição na qual reafirmam os argumentos inseridos nas razões do agravo de instrumento (ID n. 22341230). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A decretação de revelia não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO CURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO DO ESPECIAL REQUISITO DE URGÊNCIA RECONHECIDO PELA JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos na fase de conhecimento, decreta a revelia, não obstante tenha a ré apresentado no curso do prazo para contestação petição requerendo a realização de audiência de conciliação. 2 - A enumeração dos casos que admitem a interposição de Agravo de Instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3 - Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de Agravo de Instrumento possa ser interposto. 4 - No caso, não estão presentes as específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5 - Na especificidade do caso em exame, constata-se que a decretação da revelia da ré/agravante, pela não apresentação de contestação, podendo o feito ser submetido a julgamento antecipado, inclusive através da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não caracteriza, para além das hipóteses previstas no caput, do art. 1.015, do CPC/2015, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 6 - Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1203038, 07131507420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE QUESTÃO PROCESSUAL, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto verse a decisão sobre a intempestividade da contestação deduzida pela parte acionada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não irradiando efeitos materiais lesivos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação nem afetando o resultado útil do processo, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1261292, 07084173120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10